Tribunal: TJDFT
Processo: 0004276-89.2016.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.

I – No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.

II – Diante de fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, deve ser mantida a sentença absolutória.

III – Recurso conhecido e desprovido.